Tribunal: TJDFT
Processo: 0024709-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar objetivamente quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 40201809 – págs. 7/11). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora